Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-72.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ACRÉSCIMO DE MATÉRIA DE DEPENDÊNCIA. LIMITAÇÃO A 20% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE. PERCENTUAL EXCEDIDO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. RESPONSABILIDADE. ESTUDANTE. TERMO ESPECÍFICO E EXPRESSO. ASSINATURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a contratação dos serviços educacionais e a efetiva prestação deles, constitui ônus da parte Ré comprovar o pagamento ou qualquer outro impedimento para a cobrança do valor.
2. Nos termos do contrato firmado entre as partes e do financiamento estudantil por meio do FIES, afigura-se legítima a exigência do pagamento de mensalidade por estudante que cursou matéria de dependência, cujo valor ultrapassa o percentual de aditamento permitido pelo programa governamental. Tal circunstância foi devidamente informada pela Instituição de Ensino por meio de termo específico assinado pela aluna, dando-se por ciente de que teria que arcar com a diferença da mensalidade não custeada pelo FIES.
3. Apelação conhecida e não provida.